Tribunal: TJMT
Processo: 1016576-73.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 1016576-73.2020.8.11.0000 — CLASSE 221 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
SUSCITANTE: DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS;
SUSCITADO: DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL.
Vistos etc.
Conflito negativo de competência suscitado pela Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos por ser o Desembargador Márcio Vidal prevento para relatar a apelação interposta por Roberto Ângelo de Farias e outros contra sentença proferida em ação civil de responsabilidade por ato de improbidade administrativa.
É o relatório.
Preliminarmente, anoto que, compete à Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo processar e julgar os conflitos de competência entre suas Câmaras Cíveis Isoladas e seus membros, nos termos do artigo 17-B, I, g, do RITJ/MT.
Na decisão de suscitação de conflito de competência está consignado que:
[...] Em que pese o entendimento perfilhado pelo Eminente Desembargador Márcio Vidal, não há que se falar em prevenção, por conexão, em relação a esta Desembargadora em razão da distribuição dos Recursos de Apelação Cível no 45785/2018 e 0007388-37.2015.8.11.0004, porquanto embora as ações guardem relação entre si pelo ato ímprobo perpetrado – doação ilícita de imóvel público no Município de Barra do Garças -, as partes e as legislações em debate são diferentes, sendo também, por consequência, o pedido e a causa de pedir.
Veja-se:
Na Apelação no 45785/2018, relativa a Ação Civil Pública n. 0007726-11.2015.8.11.0004 – código 45785, o ente ministerial buscou a declaração incidental da inconstitucionalidade da Lei no 3.414/2013, cujo objeto autorizava a doação dos lotes 04, 05, 06 e 07 da Quadra SER 1/0, com área de 10.200 metros quadrados, situados no Loteamento Industrial do Município de Barra do Garças à Empresa Metalúrgica Hidroaço Ltda.
Por sua vez, na Apelação n. 0007388-37.2015.8.11.0004 o ente ministerial buscou a declaração incidental da inconstitucionalidade da Lei no 3.510/2014, cujo objeto autorizava a doação lote 04, Quadra DEP 1/1, com área de 2.700 metros quadrados, situados no Loteamento Industrial do Município de Barra do Garças à Empresa E. S. da Mata Bezerra ME.
Já a questão discutida nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0007709-72.2015.8.11.0004, objeto do presente conflito de competência, diz respeito à Lei no 3.462/2013, que autorizou a doação do lote 02, Quadra COM 2/0, com área total de 9900,00 m2, Loteamento Industrial do Município de Barra do Garças à Empresa Matrinxã Transportes e Serviços Agrícolas Ltda EPP.
Como se vê, embora os referidos recursos tratem do mesmo assunto (improbidade administrativa por doação ilícita de terreno público) não há identidade de partes, de pedido e causa de pedir, de forma que não resta caracterizada a conexão. [...]. (Id. 53435450, fls. 1/2).
De fato, o julgamento das apelações nos 45785/2018 e 7388-37.2015.8.11.0004, de relatoria da eminente Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, não a tornariam preventa para os recursos interpostos contra decisão prolatada em autos outros, porque não se trata de processos conexos.
Ademais, não seria possível a reunião dos processos para julgamento conjunto, uma vez que as referidas apelações foram julgadas em 27 de agosto de 2018 e 18 de maio de 2020, respectivamente.
Assim, à primeira vista, não haveria prevenção da Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, pelo que a distribuição foi feita corretamente por sorteio.
Dessa forma, sem exame profundo da questão, designo o suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.
Ouçam-se o suscitado no prazo de quinze (15) dias (Código de Processo Civil, artigo 954).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 26 de agosto de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator